Tribunal: TJMT
Processo: 0052823-20.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052823-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROOSEVELT RAMSAY TORRES - CPF: 048.122.711-34 (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – HORAS EXTRAS – DIREITO DO RECEBIMENTO – ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO RECORRENTE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras trabalhadas e não pagas, se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Roosevelt Ramsay Torres
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, negou provimento aos pedidos formulados, estes que visavam o recebimento de adicional de horas extras trabalhadas e não pagas pela administração pública.

Condenou, ainda, o referido no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Apelante afirma que é agente de tributos do Estado, integrante do grupo TAF, e que, embora sua carga horária, por lei, seja de 40 (quarenta) horas semanais, a corresponder a 160 (cento e sessenta) mensais, cumpre a jornada de 240 (duzentos e quarenta) horas.

Em face das 80 (oitenta) horas a mais trabalhadas, então, pugna pelo recebimento do adicional, já que o recebimento é previsto na legislação pátria, por meio dos artigos 7º, XVI, da Constituição Federal, e 82, III, da Lei Estadual nº 4/90.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 2359921, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 2927997, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020